Tribunal: CARF
Processo: 10920.007739/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.007739/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.475 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CATIVA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO.
O prazo prescricional do pedido de restituição do pagamento indevido ou a
maior é de cinco anos da data de extinção do crédito tributário. Em caso de
saldo negativo, a extinção do tributo ocorre na data de apuração do fato gerador
ao final do exercício, marco inicial do prazo do pedido de repetição do
indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.007739/2007-07
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007739/2007-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Belém (PA) que julgou a manifestação de Inconformidade
improcedente apresentada contra o Despacho Decisório de fl. 27, de 02/02/2009, que por vez
indeferiu o pedido de restituição de folhas 0208.
O pedido de restituição, apresentado em 14/12/2007, tem por objeto supostos
créditos de saldo negativo de CSLL, anoscalendário 1997, 1998, 1999 e 2000, no valor total de
R$ 51.935,91, composto por pagamentos de estimativas, nos termos do quadro Ajustes Anuais,
abaixo reproduzido, que integra o pedido.

O pedido foi indeferido em razão de sua intempestividade, nos termos do Parecer
SAORT/DRF/BLUMENAU no 112/2009 (fls. 2126):

[...] no que diz respeito à decadência do direito de o sujeito passivo requerer o
reconhecimento administrativo do indébito tributário e, consequentemente, do direito de
repetição ou de compensação, o referido Código estabelece, em seu artigo 168, que:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
Na hipótese de pagamento "a maior", decorrente das antecipações efetuadas em valores
superiores A CSLL apurada no período, a extinção do crédito tributário ocorre na data
da efetiva apuração do valor devido no ano calendário, ou seja, no encerramento do
período. Neste momento, ocorre o fato gerador da CSLL das pessoas jurídicas optantes
pelo Lucro Real Anual.
Neste sentido, o CTN assim dispõe:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. §4o Se a lei não fixar
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007739/2007-07

prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da 'ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação. "
Os dispositivos transcritos acima definem o momento de ocorrência do fato gerador e a
efetiva data da extinção do crédito tributário, marco inicial para a contagem do prazo
quinquenal previsto no art. 168 do CTN.
Portanto, este prazo tem por início a apuração do saldo negativo, não havendo previsão
legal de sua suspensão ou interrupção.
No caso concreto, os fatos geradores das contribuições correspondentes aos
anoscalendário 1997, 1998, 1999 e 2000 ocorreram, respectivamente, em 31 de
dezembro de 1997, 1998, 1999 e 2000.
Portanto, os prazos para se pleitear cada restituição se esgotaram, respectivamente, em
31 de dezembro de 2002, 2003,2004 e 2005. - [grifou-se].

Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade em
20/03/2009, na qual, basicamente, alega que:

a) O artigo 35, §4o, da Instrução Normativa 390/2004 determina que quando
se trata de estimativas parceladas de CSLL é possível a sua restituição
após verificado que o montante pago no parcelamento superou o montante
devido na declaração;
b) De acordo com o art. 168, inciso I, do CTN, o direito do contribuinte em
pleitear a restituição de valores indevidamente pagos para o fisco decorre
em 5 anos a contar da extinção do crédito tributário;
c) Efetuou a opção pelo pagamento das estimativas de CSLL por meio do
REFIS e que posteriormente, verificada a existência de pendências para o
pagamento de tais estimativas, migrou as para o PAES.
d) Em jan/2004 verificou que seus pagamentos no parcelamento, eram
superiores aos valores devidos nas declarações, anoscalendário1997 a
2000;
e) A extinção do crédito tributário se deu após o pagamento das parcelas
devidas, iniciando-se neste momento a contagem do prazo decadencial
para pedido de restituição do indébito;
f) Nesse sentido assim se manifestou o Conselho de Contribuinte no Acórdão
no 10421201, de 07/12/05.

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007739/2007-07

O Acórdão ora Recorrido (0127.819- 1a Turma da DRJ/BEL) - recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2007
Ementa:
SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO. PRAZO. O prazo prescricional do
pedido de restituição do pagamento indevido ou a maior é de cinco anos da
data de extinção do crédito tributário. Em caso de saldo negativo, a extinção do
tributo ocorre na data de apuração do fato gerador, marco inicial do prazo do
pedido de repetição do indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “seria indevida a restituição de
qualquer estimativa não aproveitada na composição do saldo negativo, pois o sujeito passivo não
comprova a inclusão dos respectivos débitos nos parcelamentos, menos ainda o efetivo
pagamento”.
Aduziu ainda a DRJ que:

O art. 168, incido I, do CTN, determina que o prazo para pleitear a restituição do
indébito de pagamento indevido ou maior tem como termo de início de contagem a
extinção do tributo. O art. 156, inciso I, por sua vez, dispõe que o pagamento é uma
forma de extinção do tributo. A combinação do art. 168, inciso I, com o art. 156, inciso
I, do CTN, leva a interpretação que o marco inicial do prazo prescricional da repetição
do indébito tributário de pagamento indevido ou a maior de tributo é o pagamento.
Porém, o saldo negativo do IRPJ não decorre do simples pagamento das estimativas,
mas, sim, do encontro de contas entre o imposto devido na data do fato gerador e as
deduções relacionadas no art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996 – incentivos fiscais,
imposto retido, compensado ou pago.
O saldo negativo espelha a situação fiscal do contribuinte na data do fato gerador,
quando as deduções legalmente previstas superam o imposto devido.
Ocorre que o pedido de restituição proposto pela recorrente não versa sobre as
estimativas pagas a maior, mas sobre o saldo negativo.
Assim, a interpretação da contagem do prazo prevista no art. 168, I, do Código
Tributário Nacional – cinco anos contados da “data da extinção do crédito tributário” –
deve ser analisada em combinação com o disposto no art. 6o, §1o, II, da Lei no 9.430, de
1996 , segundo o qual o saldo do imposto ou contribuição negativo apurado em 31 de
dezembro será compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano
subseqüente, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007739/2007-07

Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário
alegando em síntese:

a) A empresa verificou que já haviam parcelas pagas em relação às
estimativas parceladas mais antigas, formulando pedido de restituição nos
moldes do que determina a Instrução Normativa 390/2004 em seu artigo
35 § 40, com as devidas atualizações.
b) Da não ocorrência da decadência: Neste caso específico, importante
determinar o momento da ocorrência da extinção do crédito tributário,
marco inicial do nascimento do direito à restituição, para que assim, possa
ser corretamente aplicado o disposto no artigo 168 inciso I do CTN. Para
tanto, necessário se faz considerar a situação em tela de que a Recorrente
efetuou a opção pelo pagamento das estimativas de CSLL por meio de
parcelamento especial oportunizado na época, qual seja o REFIS e que
posteriormente, verificada ainda a existência de pendências para o
pagamento de tais estimativas, migrou-as para o PAES.
c) Assim sendo, diferentemente do entendimento proferido no r. Acórdão, a
extinção do crédito tributário da contribuinte se deu após o pagamento das
parcelas devidas, e não da data do fato gerador, iniciando-se assim neste
momento a contagem do prazo decadencial para o exercício do seu direito
à restituição dos valores pagos a maior referente às estimativas mensais da
CSLL.
d) Quanto à afirmação de que não houve apuração de saldo negativo de
CSLL nos períodos de 1997 a 1999, a mesma não procede, pois, o valor
devido de CSLL nos referidos períodos foi inferior ao montante pago ou
parcelado de estimativas mensais, que resultaram no saldo negativo ora
pleiteado.

Às fls. 177 dos autos - o contribuinte apresenta aditamento ao Recurso Voluntário
interposto, alegando em síntese:

a) Não há que se falar em decadência, porque no presente caso a extinção do
crédito tributário se deu após o pagamento das parcelas devidas, e não da
data do fato gerador. Ademais, os documentos constantes nos autos
comprovam o parcelamento dos débitos e a regularidade de seus
pagamentos.
b) Dessa forma, não se justifica o indeferimento do pedido de restituição,
porque as estimativas encontram-se confessadas e amortizadas no
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007739/2007-07

parcelamento especial oportunizado à época, conforme já demonstrado
nesses autos, devendo ser computados na composição do saldo negativo
dos respectivos anos-calendário, sob pena de implicar duplo ônus à
Manifestante.
c) Se a Manifestante não tivesse comprovado a regularidade do pagamento
das parcelas, o débito seria exigido por meio do próprio parcelamento
(confissão da dívida), podendo acarretar, inclusive, em rescisão do
parcelamento, com cobrança dos valores também por meio de execução
fiscal.
d) Portanto, quer seja pela perda da eficácia no recolhimento da estimativa,
quando encerrado o ano-calendário (Súmula 82), o que por si só já enseja a
sua devolução, quer seja pelo seu efetivo pagamento por meio do
parcelamento, patente concluir pela ilegalidade do indeferimento do
pedido de restituição da Manifestante, devendo os valores serem
computados nos saldos negativos dos respectivos anos-calendário, sob
pena de acarretar prejuízo à Manifestante, bem como a exigência em
duplicidade dos débitos.
e) Sendo assim, estando comprovados os fundamentos que asseguram o
direito da Manifestante, reitera todos os argumentos elencados na
Impugnação, juntamente com as razões de recurso já apresentadas, e
pugna pelo deferimento do seu pedido de restituição, visto a existência de
crédito tributário.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007739/2007-07

O cerne da questão está basicamente em determinar qual a data a quo para
contagem do prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do indébito.
A Recorrente alega que confessou e parcelou estimativas devidas nos anos de
1997 a 2000, em montante superior ao devido. Aduz ainda que os pagamentos do parcelamento
se postergaram até o mês de janeiro/2004, quando teria identificado o suposto crédito por
pagamento a maior. Desta feita, entende que o prazo decadencial apenas se iniciaria após o
pagamento de todo o parcelamento. Por último, defende a impossibilidade da cobrança por
importar em exigência de estimativa após o encerramento do exercício.
Entendo não assistir razão à contribuinte.
Isto porque, ao meu ver a questão se resolve no simples fato de que, em que pese
toda a argumentação levantada pela contribuinte, o que se verifica de fato é que estamos diante
de um pedido de restituição de Saldo Negativo dos anos de 1997 a 2000, e isso é facilmente
constatado na medida em que a contribuinte apresenta o detalhamento do seu alegado crédito:

O que se verifica, portanto, que não se trata de mero erro ou equívoco formal na
indicação do crédito. O que a contribuinte fez foi considerar nos respectivos anos calendários a
totalidade das estimativas confessadas e pagas através de parcelamento (mesmo após o
respectivo ano calendário) na composição do saldo negativo do período.
A partir daí a contribuinte apurou o que entende ser seu saldo negativo e solicitou
a restituição após o transcurso do prazo prescricional.
O saldo negativo da CSLL não decorre do simples pagamento das estimativas,
mas, sim, do encontro de contas entre o imposto devido na data do fato gerador e as deduções
relacionadas no art. 2o, § 4o, da Lei no 9.430, de 1996 – incentivos fiscais, imposto retido,
compensado ou pago.
O saldo negativo espelha a situação fiscal do contribuinte na data do fato gerador,
quando as deduções legalmente previstas superam o tributo devido. E é exatamente isso que
pleiteia o contribuinte em seu pedido.
Do exposto, em caso de saldo negativo, a contagem do prazo de cinco anos
previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional, inicia-se da data em que se apura os
recolhimentos, retenções ou compensações efetuados no período, indevidos ou a maiores e o
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.475 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.007739/2007-07

valor do tributo devido, qual seja, a data do fato gerador ao final do exercício. Essa é a posição
majoritária neste Conselho Administrativo.
Assim é que, tratando-se de pedido de restituição realizado após 09 de junho de
2005, aplica-se o prazo prescricional quinquenal e, portanto, não assiste direito ao contribuinte
de pleitear a restituição do SN dos anos calendários de 1997 a 2000 vez que o pedido foi
formulado em 07/10/2007.
Outrossim, quanto à alegação de desrespeito à Súmula 82 entendo que o
fundamento é manifestamente inaplicável, na medida que nada está a se exigir no presente
processo, trata-se de pedido de restituição de SN que fora indeferido.
No mais, mesmo que fosse superado tal obstáculo, em uma análise perfunctória
das alegações de mérito e documentos trazidos aos autos é possível concluir pela absoluta falta
de certeza e liquidez do direito creditório alegado.
O contribuinte não comprova através de documentos fiscais e contábeis (DIPJ,
Razão, Diário e Lalur) o alegado indébito. O contribuinte acosta aos autos DIPJ, extrato de
parcelamento e planilhas produzidas unilateralmente e que nada provam sem a existência de
documentos contábeis e fiscais que lhe subsidiem.
Outrossim, diante da ocorrência da prescrição do direito de pedir restituição
restam prejudicadas as demais razões de mérito arguídas.
Assim, face ao exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital